Tribunal: TJDFT
Processo: 0044927-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO 1. Diante do conteúdo da petição de id 14155312 a qual noticia possível cancelamento do presente precatório, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão de id 10749652 que deferiu o pedido de preferência constitucional ao credor DJALMA NOGUEIRA DOS DOS SANTOS FILHO. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem, consultando-o se houve determinação de cancelamento do precatório em epígrafe e, em caso afirmativo, que encaminhe a esta Coordenadoria a referida decisão. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto